Tribunal: TJDFT
Processo: 0002493-76.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DEFENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO AO PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA. REJEIÇÃO. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE FURTO. INVIABILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO CONCURSO DE PESSOAS. NÃO ACOLHIMENTO. DIVISÃO DE TAREFAS E LIAME SUBJETIVO ENTRE O APELANTE E O CORRÉU. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA SUA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. A pretensão relativa à fixação da pena-base no mínimo legal já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal quanto ao ponto.
2. Havendo a apresentação de duas peças processuais, no caso, alegações finais, deve-se conhecer apenas daquela que foi oferecida em primeiro lugar, em razão da preclusão consumativa. Alegação de nulidade da sentença rejeitada.
3. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório, máxime quando corroborada pelos demais elementos de prova e pelas próprias circunstâncias do caso concreto. In casu, a vítima apresentou depoimentos harmônicos e coerentes a respeito da dinâmica delitiva, tendo ela ressaltado que o roubo foi praticado por dois indivíduos, sendo que o apelante simulou o porte de uma arma de fogo. Assim, inviável acolher o pleito de desclassificação da conduta para o delito de furto.
4. De igual modo, deve ser mantida a causa de aumento de pena referente ao concurso de pessoas, já que as provas dos autos demonstram que o roubo foi praticado pelo recorrente na companhia do corréu em unidade de desígnios e com divisão de tarefas.
5. Afastada a tese desclassificatória, a aplicação do princípio da insignificância não é cabível no crime de roubo, em razão da violência ou grave ameaça a ele inerente, e por serem tutelados, além do patrimônio, a integridade física e moral da vítima.
6. Recurso parcialmente conhecido e, na sua extensão, não provido para manter incólume a sentença que condenou o apelante nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas), à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão mínima.